Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC.
1. Em regra, não se admite a penhora sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida norma de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. A presença nos autos de elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, autoriza o reconhecimento da exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
4. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso parcialmente provido.